Tribunal: TJMT
Processo: 1039235-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039235-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE AÇÃO DE REGRESSO POR DANOS ELÉTRICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra acórdão unânime que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais relativos à cobrança de valores pagos pela seguradora a segurados em razão de sinistros causados por supostos danos elétricos. A Embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da inversão do ônus da prova e à análise da sua vulnerabilidade técnica, bem como obscuridade e contradição diante da desconsideração dos laudos técnicos anexados aos autos e da responsabilização que lhe foi imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade técnica da seguradora; (ii) verificar se há obscuridade ou contradição na fundamentação quanto à desconsideração dos laudos técnicos; (iii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

O acórdão embargado reconhece expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a seguradora e a concessionária, inclusive reconhecendo a posição da seguradora como consumidora por sub-rogação, nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil.

5.

Também foi analisada a responsabilidade objetiva da concessionária, com fundamento no art. 14 do CDC, tendo-se afastado o dever de indenizar por ausência de nexo causal, diante da insuficiência dos elementos técnicos apresentados pela autora.

6.

A decisão menciona que os laudos juntados aos autos não possuem robustez técnica, carecem de metodologia adequada e identificação profissional dos responsáveis, não permitindo aferição segura da origem dos danos.

7.

O acórdão ainda destacou que a embargante poderia ter produzido prova pericial antecipada, conforme o art. 381 do CPC, mas optou por não fazê-lo, comprometendo sua posição probatória no processo.

8.

Não há omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação da parte com o conteúdo da decisão, hipótese que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

9.

Não se verifica hipótese que justifique a atribuição de efeitos infringentes, pois não há vícios cuja correção conduza, de forma lógica e inevitável, à modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de fundamentação expressa e clara quanto à aplicação das normas consumeristas, à análise do ônus da prova e à valoração dos laudos técnicos afasta a alegação de vícios formais no acórdão.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco são cabíveis quando utilizados como sucedâneo de recurso próprio.

3.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente é admissível quando a correção do vício apontado conduz, de forma lógica e inevitável, à alteração do resultado do julgamento, o que não ocorre na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 381; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A, contra a acórdão, que à unanimidade, deu provimento ao apelo da Embargada, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais, consistente na cobrança relativa a
sinistros causados por danos elétricos, que foram pagos em favor dos segurados.

A parte Embargante alega a existência de omissão no acórdão, por não ter sido considerada a vulnerabilidade técnica da seguradora frente à concessionária, tampouco ter aplicado corretamente a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor

Aduz, ainda, que há obscuridade e contradição, pois não foram considerados os laudos técnicos acostados aos autos e porque ao transferir o ônus probatório à Embargante, foi ignorada a responsabilidade objetiva.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, com o consequente desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença prolatada.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 275070390.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Mapfre Seguros Gerais S.A, contra o acórdão, que à unanimidade, deu provimento ao apelo da Embargada, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais
.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

A embargante apontou os vícios da omissão, obscuridade e contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado teria deixado de se manifestar quanto à aplicação da inversão do ônus da prova em seu favor, na condição de consumidora por sub-rogação, e ainda que teria desconsiderado os laudos apresentados, imputando-lhe ônus indevido.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois foram apreciadas de maneira exaustiva os elementos constantes dos autos, reconhecendo expressamente a incidência das normas consumeristas à relação jurídica em discussão.

De maneira clara e objetiva, o acórdão analisou a sub-rogação da seguradora, com base nos arts. 349 e 786 do Código Civil, bem como reconheceu a natureza de relação de consumo entre a parte autora e a concessionária de energia elétrica, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e à Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.”

Além disso, o acórdão embargado fundamentou-se expressamente no art. 14 do CDC, ao afirmar a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
afastando, no entanto, o dever de indenizar em razão da inexistência de nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta da ré.
A decisão explicitamente registra que os laudos apresentados não apresentaram robustez técnica, tampouco foram instruídos com metodologia que possibilitasse aferição adequada da origem dos danos. Observe-se:

“Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrida, não são conclusivos, já que
simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os danos decorreram de oscilações e quedas de energia
.”

O acórdão também trata da inexistência de prova técnica eficaz por parte da embargante e destaca, inclusive, a ausência de identificação de qualificação profissional dos responsáveis pelos laudos. Além disso, observa que a parte poderia ter se utilizado de prova pericial antecipada, na forma do art. 381 do CPC, mas não o fez:

“Registra-se que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrida poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.”

Portanto, ao contrário do que alega a Embargante, o voto condutor do acórdão enfrentou de modo direto e fundamentado as questões postas nos autos, inclusive quanto ao ônus probatório, reconhecendo que, diante da insuficiência probatória, não seria possível imputar à concessionária o dever de indenizar. Em razão disso, o acórdão deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido inicial.

Logo, não se verifica no julgado qualquer omissão relevante, obscuridade ou contradição lógica entre os fundamentos adotados. O que se tem, na verdade, é mero inconformismo da parte com o resultado da decisão proferida, o que não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Mapfre Seguros Gerais S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025